Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-51.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000577-51.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - CPF: 850.589.801-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Waldir Roque Piazzi da Silva
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Roberto Teixeira Seror
, que nos autos de
Mandado de Segurança
no único
1034383-85.2017.8.11.0041
, proposta pelo Agravante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
indeferiu a liminar pleiteada, com vista a anular a questão n.o 35, da prova escrita, do
concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

O agravante afirma que
participou do concurso público para formação de cadastro de reserva, para o cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso regido pelo Edital n.o 01 – PJC/MT, de 16 de março de 2017.

Aduz que, quando da divulgação do gabarito, por discordar da resposta de uma das questões, interpôs recurso administrativo, o qual, todavia, não fora respondido, reforçando que para ter a sua prova dissertativa corrigida, faltou-lhe 0,5 (meio) ponto para ser classificado.

Assevera que a questão n.o 35, contava com erro grosseiro por parte da Banca Examinadora, e que a mesma Banca Examinadora, em outros certames, considerou resposta diferente da exigida neste concurso.

Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja anulada a questão n.o 35 da prova escrita, do concurso de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, atribuindo-lhe a pontuação correspondente.

O efeito suspensivo recursal postulado foi
parcialmente provido, tão somente para determinar à parte agravada que, no prazo de 10 dias, apresentasse resposta ao Recurso Administrativo interposto pelo agravante (id. no 1567985)

Contrarrazões apresentadas conforme id. 1781214.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 1858533.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu a liminar pleiteada, com vista a anular a questão n.o 35, da prova escrita, do concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Substituto da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no site do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso percebe-se que
os autos originais foram sentenciados em 24/09/2020, pela qual fora denegada a segurança pleiteada.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021